Tribunal: TJES
Processo: 5003749-83.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-83.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: JORGE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. POSTERIOR LEILÃO SEM NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003749-83.2024.8.08.0006

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: JORGE ANTÔNIO DA SILVA NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. POSTERIOR LEILÃO SEM NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo DETRAN/ES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da alienação indevida de veículo furtado/recuperado que se encontrava sob custódia estatal. Contrarrazões pelo desprovimento de ambos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES são partes legítimas para figurar no polo passivo; (ii) verificar a legalidade do leilão de veículo recuperado de furto sem prévia notificação do proprietário; (iii) verificar se a perda definitiva do bem sob custódia estatal enseja reparação material; (iv) determinar se há dano moral indenizável.

III. DA PRELIMINAR

3.
Ambos os recorrentes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva. O Estado requerido sustenta sua ilegitimidade passiva baseando-se na personalidade jurídica própria e na autonomia administrativa do DETRAN/ES, enquanto autarquia. Por outro lado, o DETRAN/ES refuta sua responsabilidade alegando que a apreensão do veículo não decorreu de infração de trânsito, mas de atividade de polícia judiciária (recuperação de furto/roubo), o que atrairia a legitimidade exclusiva do Estado, via Polícia Civil. Rejeito ambas as preliminares.

4. Quanto ao DETRAN/ES:
A autarquia ré é parte legítima para responder por danos decorrentes de leilão por ela promovido, ainda que a apreensão inicial tenha sido determinada pela autoridade policial.

5. Quanto ao Estado do Espírito Santo:
Não prospera a alegação de ilegitimidade do Estado, visto que a dinâmica dos fatos — que inclui a recuperação do bem pela Polícia Judiciária e a subsequente custódia em pátio — demonstra a responsabilidade do Ente Público. À luz da Teoria da Asserção, basta a demonstração do nexo entre os fatos narrados e a esfera de atuação do réu para admitir sua legitimidade. Portanto, sendo o Estado o responsável último pela gestão da segurança e custódia de bens apreendidos, sua manutenção no processo é medida que se impõe.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se é devida a reparação de danos materiais no valor de R$ 29.683,80, além de reparação por danos morais em razão do veículo de propriedade do recorrido, Corolla XLI, Placa NTG-5C80, ter sido leiloado pelo Detran/ES.

7.
Sem maiores delongas, tenho que a sentença proferida merece ser mantida. Explico.

8.
Em detida análise dos autos, verifica-se que o veículo em questão foi furtado em 11/06/2022, sendo posteriormente recuperado pela PRF em 03/07/2022, encaminhado ao pátio da Autarquia ré, e posteriormente leiloado em setembro de 2023.

9.
Acerca da apreensão de veículos, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a

qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de

sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a

leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

10.
Extrai-se do dispositivo supracitado que, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias, sem que o proprietário do veículo apreendido reclame, poderá o veículo ser levado a leilão. Todavia, antes de ser levado à hasta pública torna-se necessária a prévia notificação do proprietário do veículo automotor apreendido pela autoridade de trânsito.

11.
Nessa toada, a Resolução nº 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 13 que:

Art. 4º
Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura, ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável
, que discriminará:

[...]

§ 4º Caso o proprietário ou condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo,
a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do fato, por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, em nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo para que seja retirado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recolhimento ou remoção.

[...]

§ 6º
Caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, a notificação poderá ser feita por edital, a partir do qual passará a contar os 60 (sessenta) dias para a alienação por leilão.

[...]

§ 8º Para os veículos com restrição judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado à leilão caso não seja regularizado e liberado, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo.

[...]

Art. 13. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização,
deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - restrição judicial ou policial;

II - registro de gravames financeiros;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

[...]

Art. 14.
Esgotados os prazos de notificações previstos nesta Resolução
e não tendo comparecido nenhum dos notificados para a quitação dos débitos e retirada do veículo, será feita a verificação final das condições de cada veículo, para fins de avaliação.

12.
Como visto, a intimação é a formalidade prévia necessária à realização do leilão. No caso em apreço, esse procedimento não foi observado pelos requeridos.

13.
Desse modo, era incumbência da autarquia verificar se o carro possuía pendências judiciais previamente à disponibilização desse para o leilão extrajudicial e, além disso,
notificar efetivamente
a parte recorrida acerca da futura ocorrência do referido leilão, dando-lhe oportunidade para, se quisesse, reaver a posse do bem. Nesse tocante, são importantes as seguintes decisões:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E RESOLUÇÃO nº 331/2009 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro: veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. 2. Antes de ser levado a leilão público é necessária a prévia notificação do proprietário do veículo automotor apreendido por autoridade de trânsito, consoante regra contida na Resolução do CONTRAN nº 331/2009. 3. Reexame necessário conhecido e não provido. (TJDFT. Classe do Processo: 07099561220198070018 - (0709956-12.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1275864. Data de Julgamento: 19/08/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relator: SIMONE LUCINDO).

EMENTA: APELAÇÃO - LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRANSCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009 - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.

1- A contratação de concessionária de serviço público para atos materiais de execução do leilão não retira a legitimidade da TRANSCON para figurar no polo passivo da ação em que se questiona a regularidade do procedimento, uma vez que esta é a responsável pela execução de todas as etapas do leilão. 2- Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5º da Resolução do CONTRAN 331/2009. 3- O indevido leilão de veículo, cuja restituição foi determinada pela Justiça, resulta ao proprietário direito à indenização correspondente ao valor do bem irregularmente alienado. (TJMG, Apelação Cível n 1.0079.14.045150-5/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017).

14.
Era dever dos demandados colacionar aos autos prova de que houve efetiva notificação da parte requerente sobre a realização do leilão, situação que não configurou-se.

15.
Dessarte, com base nos acontecimentos que seguiram a apreensão do veículo automotor objeto da lide, evidencia-se que a venda do bem privado apreendido foi descabida, fato que perfez a indevida privação do recorrido à sua propriedade móvel. Diante disso, é conveniente destacar que o direito à propriedade é direito fundamental trazido pela Carta Maior brasileira e sua indevida restrição gera prejuízo à parte recorrida. De sorte que o procedimento irregular, no caso a alienação do bem em hasta pública sem a notificação do proprietário, enseja o direito de indenização pleiteado pelo autor.

16.
O dano material restou devidamente configurado pela perda definitiva do bem em virtude do leilão. Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, o valor da indenização foi fixado em 60% do valor da Tabela FIPE, patamar que sopesou a condição do veículo à época da apreensão (sucata) com o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo autor.

17.
Configurados os danos morais em razão do dissabor de ter seu veículo leiloado sem a prévia comunicação, bem como da frustração da expectativa de recuperar o bem, circunstâncias que excedem o dissabor comum do cotidiano. Assim, a condenação arbitrada pelo juízo de origem mostra-se justa e necessária para compensar o abalo psicológico sofrido diante da ineficiência do serviço público prestado.

18.
Deste modo, verifica-se que a r. sentença merece ser confirmada, porque bem analisou os fatos, interpretando adequadamente os dispositivos legais aplicáveis à matéria.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de notificação prévia torna irregular o leilão de veículo apreendido e gera direito à indenização por danos materiais e morais.”

__________

Dispositivo relevante citado:
CTB, Art. 128; CONTRAN, Resolução nº 623/2016, Arts. 4º, 5º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Classe do Processo: 07099561220198070018 - (0709956-12.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1275864. Data de Julgamento: 19/08/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relator: SIMONE LUCINDO; TJMG, Apelação Cível n 1.0079.14.045150-5/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)